Tribunal: TJES
Processo: 5022907-41.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022907-41.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DANNIELY SILVA SANT ANA DA SILVEIRA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5022907-41.2022.8.08.0024

Recorrente: DANNIELY SILVA SANT ANA DA SILVEIRA;

Recorrido: MUNICIPIO DE VITORIA;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Deferido o pedido de justiça gratuita.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LEI MUNICIPAL 6.753/2006 QUE ESTABELECE CRITÉRIOS DIFERENCIADOS PARA OS SERVIDORES QUE ATUAM EM PLANTÕES DE 12 HORAS TRABALHADAS INTERCALADAS POR 36 HORAS DE DESCANSO, NAS MESMAS FUNÇÕES, PORÉM EM CARGAS HORÁRIAS DIFERENCIADAS. PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE INCIDENTAL.

JUÍZO DE PISO QUE ENTENDEU PELA IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA, AFIRMANDO QUE NÃO HÁ NENHUM ELEMENTO NOS AUTOS QUE APONTE TENHA O LEGISLADOR MUNICIPAL AFRONTADO O TEXTO CONSTITUCIONAL, QUANDO ESTABELECEU A JORNADA DE 12X36H PARA OS PROFISSIONAIS DA SAÚDE, RESSALVANDO-SE QUE A JORNADA EFETIVAMENTE LABORADA PELO REQUERENTE É INCLUSIVE INFERIOR À CARGA HORÁRIA ORDINÁRIA DE SEU CARGO PÚBLICO (200H MENSAIS). PROSSEGUIU FUNDAMENTANDO QUE A ESCALA IMPOSTA PELO MUNICÍPIO É LEGÍTIMA E VISA RESGUARDAR NÃO SOMENTE A SAÚDE E INTEGRIDADE FÍSICA DA PRÓPRIA PARTE REQUERENTE, MAS TAMBÉM A EFICIÊNCIA NO SERVIÇO RELEVANTE QUE É PRESTADO À POPULAÇÃO. SEGUNDO O INCISO II DO § 1º, ARTIGO 11 DA LEI MUNICIPAL 6.753/2006, A PARTE REQUERENTE REALIZA 14 PLANTÕES DE 12 HORAS, O QUE AO FINAL DE UM MÊS CORRESPONDE A UMA JORNADA DE 168 HORAS, INFERIOR À ESCALA DE 200H DO SEU CARGO. LOGO, NÃO HÁ RESPALDO PARA O PEDIDO DE NULIDADE DA QUANTIDADE DE PLANTÕES E REDUÇÃO PARA 12 PLANTÕES DE 12H, O QUE IMPORTARIA EM REDUÇÃO NÃO APENAS DA SUA CARGA HORÁRIA, MAS TAMBÉM DA SUA REMUNERAÇÃO, JÁ QUE IMPORTARIA EM UMA JORNADA DE 144 HORAS. CITOU AINDA A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, DE QUE SOMENTE É DEVIDO O PAGAMENTO PELA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO QUANDO, ALÉM DE EFETIVAMENTE TRABALHADO, SEJA AUTORIZADO PELA ADMINISTRAÇÃO. NESSE SENTIDO: STJ, AgRg no REsp 1.437.103⁄CE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 28/05/2014; REsp 642.501⁄PR, Rel. Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJU de 07/11/2005.

DESNECESSIDADE DA PROVA DOCUMENTAL CUJA EXIBIÇÃO É SOLICITADA PELA RECORRENTE, UMA VEZ QUE A CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA, NESSE CASO, É AFERIDA EM ABSTRATO. COTEJO DOS DOCUMENTOS ANEXADOS PELA AUTORA QUE REVELA, OUTROSSIM, O CUMPRIMENTO DE ESCALAS DE 30 E DE 40 HORAS SEMANAIS (EQUIVALENTES A 150 E 200 HORAS MENSAIS). PROPORÇÃO ENTRE REMUNERAÇÃO, JORNADA SEMANAL E PLANTÕES QUE É RESPEITADA ENTRE AS RESPECTIVAS ESCALAS E, POR CONSEGUINTE, ENTRE OS INCISOS I E II, DO §1º, DO ART. 11, DA LEI QUESTIONADA.

ISONOMIA QUE PARA SER CORRIGIDA, EM PERSPECTIVA DE RAZOABILIDADE E DE PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI, IMPLICARIA EM MAJORAR O NÚMERO DE PLANTÕES PREVISTOS NO INCISO III, DO MESMO DISPOSITIVO, PARA SETE, A FIM DE RESGUARDAR A EQUIVALÊNCIA COM OS INCISOS I E II.

INEXISTÊNCIA, TODAVIA, NO ROL APRESENTADO PELA AUTORA, DE SERVIDORES EM PLANTÃO EQUIVALENTE A JORNADA DE 20 HORAS SEMANAIS E DE 100 MENSAIS. LOGO, NÃO HÁ TRATAMENTO DISCRIMINATÓRIO APARENTE EM BENEFÍCIO DESSES, HAVENDO, AO REVERSO, EQUIVALÊNCIA REMUNERATÓRIA ENTRE OS ESCALADOS PARA 150 E 200 HORAS MENSAIS.

SENTENÇA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA. SUSPENDO, ENTRETANTO, A EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, POIS A PARTE CONDENADA ENCONTRA-SE AMPARADA PELA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO - Acompanho o Relator.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)